Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745438-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 65496623) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728200-64.2024.8.07.0001 - id 212155275) que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação quanto aos limites da sentença e nomeou perito para apurar o valor devido pelas reparações a que foi condenada. Alega, em suma, que a sentença não determinou a reparação de muro de arrimo e nem do telhado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. A sentença executada condenou a agravada “na obrigação de reparar a construção do muro; pisos e paredes do recinto de acesso à caixa d ́água e ao telhado do Módulo 1, inclusive tubulação e fiação expostas [quesito “z”]; revestimento de porta [quesito “z”] rachadura de mármore [quesitos “hh” e “cc”], convertendo-se essa obrigação em perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”. (id. 203539626- autos de origem). Assim, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Inicialmente, no que tange à reconstrução do muro de arrimo, embora a sentença mencione apenas a “reparação do muro”, não se pode ignorar a fundamentação e os pedidos julgados procedentes pela reconvinte, que envolvem explicitamente a reconstrução do muro de arrimo. A omissão do termo “arrimo” na redação da sentença não afasta a sua obrigação, uma vez que a decisão está vinculada aos fatos e fundamentos apresentados na peça inicial. Quanto ao telhado do módulo I, a impugnação também não merece acolhimento. Consta expressamente na sentença a determinação de reparo do telhado, sendo, portanto, inovador o argumento trazido pela requerida, que alega inexistência dessa obrigação. No tocante aos honorários periciais, por se tratar de uma questão relativa à fase de liquidação de sentença da reconvenção, onde a requerida foi sucumbente, é ela a responsável pelo pagamento dos honorários do perito, conforme preceitua o art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada e defiro a realização da perícia técnica para apurar o valor devido pelas reparações a que a reconvinda foi condenada. Nomeio o(a) engenheiro URUBATAN NICODEMOS SIMOES DE BARROS, CPF 098.290.831-87, para realizar a perícia, cabendo à ré o adiantamento dos honorários. Tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como para indicação de assistentes técnicos (CPC, art. 465). Após apresentação dos quesitos das partes, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Considerando que a ré é beneficiária da justiça gratuita, o perito deverá informar se concorda com os honorários praticados pela Portaria Conjunta 116 de 08/08/2024. As manifestações do perito devem ser feitas exclusivamente no PJe, por peticionamento eletrônico, sendo obrigatório que o profissional possua certificação digital ICP/Brasil. Não serão juntadas aos autos petições encaminhadas ao e-mail da Vara. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial, devendo o perito informar nos autos com 15 dias (úteis) de antecedência a data e o local da perícia. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. (...)” (grifos no original) Ademais, não constato o periculum in mora, considerando a atual fase do processo principal, que aguarda o laudo pericial. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator